Tribunal: CARF
Processo: 18186.007765/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007765/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE AKIO MOTONAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NA LIDE.
Inova indevidamente os limites da lide a decisão de primeira instância que
altera critérios jurídicos do lançamento, constatando-se que a motivação para a
manutenção da exigência é diversa da motivação do lançamento em si.
PROVIMENTO AO MÉRITO SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Há possibilidade de dar provimento no mérito ao recurso, sem declaração de
nulidade.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que negou
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-010.747, de 13 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 18186.003132/2008-93, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007765/2007-90
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007765/2007-90

Trata o Auto de Notificação de Lançamento, relativa à IRPF, originado da
omissão de rendimentos tributáveis da fonte pagadora Hotelinvest One Administração de Ativos
Hoteleiros Ltda, a título de aluguéis recebidos da pessoa jurídica.
O contribuinte, em sua Impugnação, contesta o lançamento alegando que os
rendimentos considerados omitidos, segundo orientação da própria Receita Federal (Ato
Declaratório Int. SRF 14/2004), são rendimentos não tributáveis, uma vez que é sócio oculto da
sociedade.
Se na distribuição de lucros observa-se normas aplicáveis às pessoas jurídicas, os
valores distribuídos pela sócia Hotelinvest constitui-se de dividendos, portanto, rendimentos não
tributáveis. Alega que o próprio "Perguntas e Respostas 2007" na pergunta 226 orienta assim.
Para comprovar a sua participação na Sociedade, o contribuinte junta documento, intitulado
"Termo de Adesão à Sociedade em Conta de Participação Hotelinvest SCP Salvador Rio
Vermelho".
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação.
Entendeu-se que o Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 14/2004 define em seu
artigo 1° que no sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias denominado de pool
hoteleiro, constitui-se, independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta de
Participação (SCP) com o objetivo de lucro comum, onde a administradora (empresa hoteleira) é
a sócia ostensiva e os proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios
ocultos.
Sobre as normas aplicáveis às pessoas jurídicas, no que tange à distribuição de
lucros, o art. 48, da Instrução Normativa SRF n. 09/1997, dispõe que os lucros e dividendos
pagos a sócios não estão sujeitos ao imposto de renda.
Entretanto, a parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, a título de
lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou
reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais (IN 93/1997, art.
48, §8°).
O contribuinte, cientificado, interpôs Recurso Voluntário, em que aduz:
a) Inovação dos critérios jurídicos do lançamento ocorrido no julgamento de 1o
grau, referente à não disponibilidade de lucro da sócia ostensiva como fundamento jurídico de
decidir;
b) Os valores pagos por pool hoteleiro seguem as normas gerais aplicáveis,
efetuados por pessoa jurídica aos seus sócios, hipótese de rendimentos não tributáveis.
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007765/2007-90

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Cientificado em 12/09/2019, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 10/10/2019, portanto, tempestivamente.
Preliminar – Inovação na lide
O contribuinte aduz que, após trazer o Ato Declaratório Int. SRF 14/2004
e a fonte de consulta “Perguntas e Respostas 2007 – 226” como
justificativas para declarar os valores como “Rendimento Não
Tributável”, a DRJ apresenta a Instrução Normativa SRF n. 93/1997,
inovando/aperfeiçoando a lide, o que ao final é causa de nulidade do
lançamento.
Inicialmente, cabe considerar o que dispôs a DRJ, que afirma o que
segue: inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3°, § 4°, da Lei n. 7.713/1988. Este artigo consta no enquadramento
legal do lançamento (arts. 1.° a 3.° e §§ da Lei n. 7.713/1988; arts. 1o a 3o
da Lei n. 8.134/1990, arts. 1o e 15 da Lei n. 10.451/2002; arts. 49 a 53 do
Decreto 3.000/1999 (RIR).
Vejamos a legislação citada no Enquadramento Legal:
Lei. 8.134/1990, arts. 1o a 3o - trata de rendimentos percebidos por
pessoas físicas.
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de
capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão
tributados pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos
no mês.
Lei 10.451/2002, arts. 1o e 15 – trata de tabelas progressivas sobre
rendimentos de pessoas físicas.
Art. 1o O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas
será calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal e anual,
em reais:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007765/2007-90

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,
no caso dos arts. 1o e 2o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de janeiro de 2002, observado o disposto no art. 1o da Lei no 9.887, de 7 de
dezembro de 1999.
Decreto 3.000/1999 (RIR), arts. 49 a 53 – trata de rendimento de
aluguéis.
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, artigo
3o , Lei no 4.506, de 1964, artigo 21 , e Lei no 7.713, de 1988, artigo 3o, § 4o ):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais
ou artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente
a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor
constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente
ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do artigo 39
( Lei no 4.506, de 1964, artigo 23, inciso VI ).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora,
multas por rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações
pelo atraso no pagamento, inclusive atualização monetária.
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, artigo 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Emissão de Recibo
Art. 51. É obrigatória a emissão de recibo ou documento equivalente no
recebimento de rendimentos da locação de bens móveis ou imóveis ( Lei no
8.846, de 21 de janeiro de 1994, artigo 1o e § 1o ).
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá, para os efeitos
deste artigo, os documentos equivalentes ao recibo, podendo dispensá-los
quando os considerar desnecessários (Lei no 8.846, de 1994, artigo 1o, § 2o).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007765/2007-90

Royalties
Art. 52. São tributáveis na declaração os rendimentos decorrentes de uso, fruição
ou exploração de direitos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, artigo 22, e Lei no
7.713, de 1988, artigo 3o, § 4o):
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - de uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
IV - autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e
quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento, inclusive atualização
monetária (Lei no 4.506, de 1964, artigo 22, parágrafo único).
Art. 53. Serão também consideradas como aluguéis ou royalties todas as espécies
de rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e
direitos, além dos referidos nos artigos 49 e 52, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
artigo 23, e Lei no 7.713, de 1988, artigo 3o, § 4o):
I - as importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as
percentagens, participações ou interesses;
II - os juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remunerações do trabalho
assalariado e autônomo ou profissional, pagos a terceiros por conta do locador do
bem ou do cedente dos direitos, observado o disposto no artigo 50, I;
III - as luvas, prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao
locador ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;
IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado e as
despesas para preservação dos direitos cedidos, se, de acordo com o contrato,
fizerem parte da compensação pelo uso do bem ou direito;
V - a indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato.
§ 1o O preço de compra de móveis ou benfeitorias, ou de qualquer outro bem do
locador ou cedente, integrará o aluguel ou royalty, quando constituir
compensação pela anuência do locador ou cedente à celebração do contrato (Lei
no 4.506, de 1964, artigo 23, § 1o ).
§ 2o Não constitui royalty o pagamento do custo de máquina, equipamento ou
instrumento patenteado (Lei no 4.506, de 1964, artigo 23, § 2o).
§ 3o Ressalvada a hipótese do inciso IV, o custo das benfeitorias ou melhorias
feitas pelo locatário não constitui aluguel para o locador (Lei no 4.506, de 1964,
artigo 23, § 3o).
§ 4o Se o contrato de locação assegurar opção de compra ao locatário e previr a
compensação de aluguéis com o preço de aquisição do bem, não serão
considerados como aluguéis os pagamentos, ou a parte deles, que constituírem
prestação do preço de aquisição (Lei no 4.506, de 1964, artigo 23, § 4o).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007765/2007-90

De fato, o que a instrução normativa traz é disposição sobre a apuração
do imposto de renda e da CSLL a partir do ano-calendário 1997.
Especialmente o artigo citado:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos
ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o,
§ 4o, da Lei No 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o
art. 3o da Lei No 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-
se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
Por outro lado, a citação da IN 93/1997, art. 48, explicita que a parcela
dos rendimentos pagos ou creditados a sócio a título de lucros ou
dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-base não
encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios
anteriores, ficando sujeita à incidência do imposto de renda.
No caso dos autos, o Contribuinte demonstra pelo Termo de Adesão à
Sociedade em Conta de Participação Hotelinvest SCP Salvador Rio
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007765/2007-90

Vermelho que possui uma quota da empresa hoteleira, da qual é sócio
oculto, não se tratando de rendimentos à título de alugueis.
Inova, portanto, indevidamente a Decisão de piso, dado que ao considerar
a instrução normativa, busca outras motivações para a manutenção da
exigência. É dizer, constata-se que a motivação que enseja a Decisão é
diferente do motivo que ensejou o lançamento em si.
Há, portanto, possibilidade de dar provimento no mérito ao recurso, sem
declaração de nulidade, conforme art. 59, §3o, do Decreto n.
70.235/1972: “quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo
a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora
não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento, dada a inovação da lide.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 76
DF CARF MF
Original